Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO E UTILIZAÇÃO SEM SOLICITAÇÃO. FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de procedimento comum ajuizada para declarar a inexistência de contratos de cartão de crédito não solicitados, com débitos indevidos em conta salário e retenção integral da verba alimentar. Sentença julgou procedentes os pedidos, determinando restituição em dobro dos valores cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, respondendo por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias.
5. A repetição do indébito em dobro decorre do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastada apenas por engano justificável, não demonstrado.
6. A fraude bancária com retenção de salário configura dano moral, pois compromete sustento e gera abalo à tranquilidade, não se tratando de mero aborrecimento.
7. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, conforme parâmetros jurisprudenciais, preservando função compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de prova de má-fé, sendo afastada apenas por engano justificável. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 14, § 3o, 42, parágrafo único; CPC, arts. 336, 341, 344, 373, II, 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.